Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715116-12.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: MARIANA LOURENÇO BAHOUTH, VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA COBRANÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14905/2024. TERMOS INICIAIS. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança de direitos autorais proposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra casa de eventos e sua sócia, visando a condenação ao pagamento de valores referentes à execução pública de obras musicais sem a devida autorização, bem como a suspensão de novas execuções. Sentença de procedência do pedido, com condenação ao pagamento de R$ 27.550,79, além de parcelas vincendas, e imposição de obrigação de não fazer, sob pena de multa. Apelações interpostas pelos réus e pelo autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há funcionamento da ré durante o período de cobrança e se os impactos da pandemia da Covid-19 justificam o afastamento ou a redução proporcional da cobrança de direitos autorais; (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros moratórios aplicados na sentença foram adequados. III. Razões de decidir 3. A legislação autoral (Lei 9.610/1998) exige prévia autorização para execução pública de obras musicais, sendo o ECAD legitimado para cobrança. 4. A pandemia da Covid-19 impediu o funcionamento de casas de eventos no Distrito Federal entre julho de 2020 e 21/09/2021, o que impossibilita a cobrança nesse período (Decreto Distrital n. 40.939, de 02/07/2020 e Decreto Distrital n. 42.525 de 21/09/2021). 5. Entre 22/09/2021 e 09/05/2022, diante da possibilidade de funcionamento com restrições parciais (protocolos e medidas de segurança - Decreto Distrital n. 42.525 de 21/09/2021), é cabível a redução proporcional da cobrança das parcelas vencidas nesse período para 50% do valor total mensal, considerando o impacto econômico notório da pandemia sobre o setor de eventos. 6. O Decreto n. 43.289, de 09/05/2022, declarou o fim do estado de calamidade pública no Distrito Federal, de forma que, a partir de 10/05/2022, não há regramento legal que justifique ou elementos dos autos que atestem o não funcionamento dos réus, os quais continuam desempenhando a atividade comercial. A partir dessa data, são devidas as cobranças pela execução públicas de obras musicais. 7. A condenação deve ser corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, e, a partir de 01/09/2024 (vigência da Lei n. 14.905/2024), pelo IPCA e juros equivalentes à diferença entre a SELIC e o IPCA. 8. Corrige-se de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, que devem ser, respectivamente, a data do vencimento de cada parcela e a data da citação. 9. Diante da sucumbência recíproca não equivalente decorrente da reforma da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre o autor e os réus na proporção de 30% e 70%, respectivamente. IV. Dispositivo 10. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.610/98 68 99; CPC 86 373 II 374 I 375; Decreto Distrital 40.939/2020; Decreto Distrital 41.849/2021; Decreto Distrital 41.913; Decreto Distrital 42.525/2021; Decreto Distrital 43.289/2022; Lei 14.905/2024; CC 389 405 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AI no 780.560 PR, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, em 7/12/06, DJU de 26/2/07; TJDFT, Acórdão 1848832, 0719378-23.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 1986221, 0732430-80.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981978, 0706316-59.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; TJDFT, Acórdão 1978193, 0752103-65.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Súmula 43 do STJ. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado realizou a distribuição equivocada e desproporcional do ônus sucumbencial. Afirma que o recorrente obteve êxito substancial na demanda, devendo os recorridos arcarem com o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, as partes recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), tendo em vista que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda enseja o revolvimento de matéria eminentemente fática” (AREsp n. 2.750.762, Ministro Herman Benjamin, DJe de 06/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002